Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ESTUDO CLÍNICO DE MEDICAMENTO NOVO. ERRO MÉDICO. DECISÃO SANEADORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A realização do exame de colonoscopia pela agravante qualifica-se como prestação de serviços médicos, em face da qual incidem as regras consumeristas. 1.1. Embora em processos de pesquisa científica em seres humanos, com o desiderato de avaliar a segurança, eficácia e dosagem de um novo tratamento ou medicamento, o voluntário aderente esteja ciente dos riscos considerados nos estudos clínicos, não se pode incluir como efeito colateral esperado o erro médico.
2. O reconhecimento da relação de consumo não acarreta automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. 2.1. O acervo fático-probatório produzido até o momento evidencia que a autora logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, concernentes à alegada falha na prestação dos serviços médicos, bem como a sua vulnerabilidade técnica, já que não possui conhecimento técnico sobre o serviço prestado, ficando sujeito à informação do fornecedor.
3. Recurso conhecido e não provido.